Tribunal: TJSP
Processo: 2208523-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto questão relativa ao pedido de adjudicação tendo em vista a suspensão da execução – Decisão aclarada – Vício sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2208523-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que são embargantes RENI PEREIRA BONALDE (HERDEIRO) e ALBERTO
BONALDI JUNIOR (ESPÓLIO), é embargado FRANCISCO JOSÉ FUENTES
REQUENA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208523-22.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos
Embargtes: Reni Pereira Bonalde e Alberto Bonaldi Junior
Embargado: Francisco José Fuentes Requena
Interessados: FABRICIO ZAPPELLINI e MARIA APARECIDA BONALDI
MONTERESI
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33006)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
quanto
questão
relativa
ao
pedido
de
adjudicação tendo em vista a suspensão da
execução Decisão aclarada Vício sanado.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENI PEREIRA BONALDE (fls. 01/05) contra v. acórdão (fls. 57/61 dos autos
digitais apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela ora embargante e pelo ESPÓLIO DE
ALBERTO BONALDI JUNIOR contra a r. decisão proferida nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida por
FRANCISCO JOSE FUENTES REQUENA, ora em fase de cumprimento de
sentença, que deferiu o pedido do ora embargado de adjudicação do bem
imóvel penhorado, determinando a atualização dos valores para
prosseguimento do feito.
A embargante afirma haver omissão no v. acórdão.
Diz que não houve apreciação da questão da suspensão da execução em
relação ao pedido de adjudicação do imóvel. Aponta violação ao disposto nos
artigos 921 e 923, ambos do Código de Processo Civil. Postula o acolhimento
dos embargos.
Aberta
oportunidade
para
manifestação
do
embargado, em aplicação à prescrição do artigo 1.023, § 2o, do Novo Código
de Processo Civil (fls. 07), veio a petição de fls. 10/11, com pedido de
imposição de multa por se tratar de recurso procrastinatório.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos merecem ser acolhidos.
De fato, houve omissão no v. acórdão, vício este
que sano aqui.
Não obstante as demais questões suscitadas pelos
agravantes em seu recurso original, a discussão a respeito da possibilidade de
adjudicação do imóvel, nos termos requeridos pelo embargado, não foi
devidamente apreciada.
Embora tenha constado expressamente do v.
acórdão estar “correto o entendimento do magistrado ao deferir o pedido de
adjudicação do imóvel penhorado, no intuito de dar seguimento ao feito”, não
houve menção expressa à questão relativa à suspensão da execução e à
interpretação dada pela ora embargante ao disposto nos artigos 921 e 923 do
Código de Processo Civil.
No entanto, sem razão a insurgência da ora
embargante, mantido o improvimento do recurso de agravo de instrumento
também nesse ponto.
Ocorre
que,
ao
contrário
do
alegado
pela
embargante, o pedido de adjudicação de imóvel penhorado é faculdade do
credor e pode ser exercida a qualquer tempo, inviável a pretensão de que
tenha que ser referente a outro bem que não aquele já constrito.
Por sua vez, o prazo de quinze dias mencionado no
inciso IV do citado artigo 921 diz respeito ao período pelo qual se espera a
tomada de providências por parte do credor antes que seja determinada a
suspensão da execução. Porém, nada impede que haja manifestação posterior
no sentido de continuidade da tramitação do feito.
Quanto ao §3o do artigo 921, o mesmo dispõe sobre
hipótese de desarquivamento, tendo o legislador pressuposto que o credor
continuaria sem interesse naqueles bens já penhorados anteriormente,
inexistindo vedação legal quanto à sua mudança de interesse, como no caso
concreto, resultando no pedido de adjudicação ora questionado.
A seu turno, o disposto no artigo 923 também não
tem o sentido que pretende a embargante. A vedação é de prática de atos
processuais de ofício, sem requerimento das partes, situação diversa da dos
autos, na qual o credor expressamente se manifestou, sendo evidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de apreciação de seu pedido por parte do MM. Juízo.
Logo, acolho os embargos para sanar a omissão,
embora mantido o improvimento ao recurso de agravo de instrumento também
na questão relativa à pretensa rejeição ao pedido de adjudicação com base
nos artigos 921 e 923 do Código de Processo Civil, que regulam a suspensão
da execução, mantendo a r. decisão na íntegra. Consequentemente, fica
rejeitado o pedido de imposição de multa formulado pelo embargado.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator